Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LEONARDO PEREIRA OMERO, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo do NAC, pela qual, na audiência de custódia, decretou a prisão preventiva do paciente. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, o não cabimento, no caso em exame, do r. decreto de prisão preventiva, considerando o princípio da proporcionalidade. Assevera que seria possível a imposição de medida cautelar menos gravosa, como o monitoração eletrônica, de forma a permitir que o paciente, em liberdade, possa aguardar a instrução processual. Argumenta que não existe periculosidade a respaldar a segregação, isso porque, não obstante a quantidade de drogas que fora apreendida em poder do paciente, este agia na condição de “mula”, ou mero transportador, não representa risco à ordem pública. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogado o r. decreto prisional e solto o paciente, ainda que debaixo de alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/07/2020, pelo cometimento, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06, e 132 e 163, III, do Código Penal. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento na BR 060, próximo ao Outlet Premium, em Alexânia/GO, quando avistou um veículo “em alta velocidade e realizando mudanças de direção sem sinalização pertinente”. O policial condutor do preso em flagrante assim descreveu a prisão: “(...) que, no momento em que a viatura policial (...) emparelhou com o mencionado veículo e anunciou a abordagem, este empreendeu fuga imprimindo velocidade; que a partir de então o Ford/focus passou a trafegar em velocidade muito superior ao permitido na rodovia, chegando a ultrapassar 150 km/h (...); que o acompanhamento durou cerca de 8 minutos; (...) que nesta rodovia a viatura policial que realizava o acompanhamento conseguiu ficar pareada com o Ford/focus, momento em que seu condutor manobrou o veículo em direção a viatura, causando colisão; que era pretendido pela equipe ultrapassar o veículo, colocando a viatura à sua frente e fazendo-o parar; (...) que, com a colisão, a viatura policial perdeu estabilidade, deixou a faixa de rolamento onde se encontrava e derivou até o acostamento; que algum tempo depois do choque, nas proximidades do entrocamento da DF 290 com a DF 180, Gama/DF, o condutor do Ford/focus perdeu controle do veículo, invadiu a contramão, acostamento da contramão e acabou tombando ao bater em árvores existentes à margem da rodovia; que o condutor do veículo, posteriormente identificado como Leonardo Pereira Omero, deixou o veículo e tentou empreender fuga correndo pelo mato, mas foi alcançado pelo policial Roberto; que, após ser alcançado, Leonardo ofereceu resistência, fazendo-se necessário o uso de algemas; que, após a abordagem, constatou-se o porta malas do Ford/focus estava carregado com 422 tabletes de maconha; que, em entrevista, Leonardo alegou ter sido contratado por um tal de Renato para buscar o veículo em Goiânia/DF” (ID17943021). Na audiência de custódia, realizada em 17/07/2020, o d. Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 17943024): “No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida, consistente em 422 tabletes de maconha, e a periculosidade, no caso concreto, da ação do custodiado, que empreendeu fuga e jogou o veículo que conduzia sobre a viatura dos policiais. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Anoto que, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é certo que condições pessoais favoráveis, tais como o fato de o autuado ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos a recomendarem a prisão cautelar, como no presente caso. (...) Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LEONARDO PEREIRA OMERO”. Diante desse cenário e por um juízo de estrita delibação, tenho que a r. decisão atacada não carrega em si coação ilegal, constrangimento ou abuso, que possam justificar o deferimento da liminar aqui pretendida. Com efeito, a periculosidade demonstrada pelo paciente, ao expor a risco iminente não apenas os policiais que o perseguiam, mas todos quantos estavam trafegando na rodovia naquele momento, é fundamento idôneo a justificar a prisão cautelar do paciente. Além disso, foi apreendido com ele, no momento de sua prisão, enorme quantidade de "maconha", ou seja, mais de 420 kg, conforme o laudo preliminar (ID 17943021, pg. 7), o que indica intenso tráfico de drogas, circunstância a nortear o magistrado quanto à existência de perigo à ordem pública, sobretudo diante do impacto social e da repercussão coletiva. Em situação semelhante, assim é que tem sido decidido pela jurisprudência: “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VARIEDADE, NATUREZA DELETÉRIA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE (...) 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza deletéria, variedade e elevada quantidade das drogas localizadas - 464,64 g de maconha e 327,64 g de cocaína - circunstâncias que, somadas à apreensão de petrechos comumente utilizados no preparo dos entorpecentes, como balança de precisão. Ademais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado, o paciente ostenta diversos atos infracionais equiparados a delitos de homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (...)” (HC 578.982/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)". “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...) 4. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a superação do obstáculo contido na Súmula no 691/STF, uma vez que o recorrente foi flagrado com 431 pinos de cocaína, 26 porções de maconha e 158 pinos de crack, responde a outra ação penal por tráfico de drogas e não demonstrou a necessidade da prisão domiciliar em razão da COVID-19. 5. Firme a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual as circunstância fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (...)” (AgRg no HC 585.716/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)". Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.